Tribunal: TJDFT
Processo: 0720904-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720904-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ SEGUROS DE AUTOS E RESIDÊNCIA S.A contra decisão proferida na ação de conhecimento proposta em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova nos seguintes termos (ID 119131661): “Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, já que todos os documentos essenciais foram juntados aos autos, sendo que elementos de prova serão analisados (inclusive sua ausência) no momento da prolação da sentença. Rejeito também a preliminar de falta de interesse de agir, já que não há nenhuma regra legal que determine o esgotamento das vias administrativas antes do ajuizamento de demandas como a presente. Não vislumbro ainda cerceamento de defesa, pois a impossibilidade de produção de prova em face da destruição ou extravio do bem será avaliada para fins de prolação de sentença, consoante o ônus probatório. A partir das teses apresentadas pelas partes, verifico um ponto controvertido que pode demandar novas provas para ser esclarecido: o nexo de causalidade entre o serviço prestado pela ré e os danos verificados nos equipamentos dos segurados. A sub-rogação ocorrida em favor da Seguradora envolve também o regime jurídico do CDC. Contudo, o ônus da prova é da autora e não vislumbro razão para determinar a inversão, porque ausentes os requisitos do artigo 6°, VIII, do referido Código. A Seguradora não é hipossuficiente em relação às informações necessárias para a produção de provas. Ao contrário, a inversão implicaria a imposição de ônus de prova diabólica para a ré, pois, certamente, não tem acesso aos equipamentos danificados por ocasião dos sinistros. Também não vejo verossimilhança na tese da Seguradora. Isso porque mesmo diante do laudo simplificado apresentado, há uma grande variedade de causas suficientes que podem explicar o defeito no aparelho. Sobre isso, destaco os seguintes trechos do voto do Desembargador James Eduardo Oliveira no acórdão n° 1.260.204 (Dje 05/08/2020), em demanda muito semelhante a esta envolvendo a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (agravante) e a CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. (agravada): “De outra borda, não é verossímil a alegação de que os danos cobertos pelo seguro provieram de defeito no fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a variedade de causas para o evento, o que, por si só, deslegitima a inversão do ônus da prova” Além disso, conforme esclarecido pela ré e indicado pelos seus sistemas, não houve qualquer reclamação dentre outras centenas de consumidores que são atendidos pelos mesmos ramais da rede de distribuição da CEB. Indefiro a inversão do ônus da prova. Como cabe à autora demonstrar o nexo de causalidade, concedo-lhe o prazo de 10 dias para esclarecer se deseja produzir mais alguma prova”. Nas razões do recurso, o recorrente assevera que é imprescindível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do Código Processo Civil, e do artigo 6o, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, dada sua evidente hipossuficiência técnica, não dispõe de meios para analisar a rede elétrica administrada pela concessionária e, assim, identificar o motivo da transferência da descarga elétrica pela rede de transmissão, nem tampouco, verificar os mecanismos de proteção de rede utilizados e que eventualmente falharam, permitindo os danos ocorridos nos bens dos segurados. Argumenta que a agravada, em que pese seu dever de produzir provas de suas alegações nos termos do art. 373, II, CPC, não comprovou nos autos através de documentos robustos, cabais e autenticados pela ANEEL, a regularidade do serviço prestado e tampouco que adotou todos os meios de proteção de sua rede. Assinala que há sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, consoante o disposto na Súmula n.o 188, do STF e nos artigos 349 e 786, ambos do CC, deste modo, havendo relação de consumo entre o segurado e a concessionária de energia elétrica/agravada, devem ser observadas as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se também à agravante as prerrogativas atribuídas ao contratante do seguro. Afirma que a sub- rogação da agravante abrange todos os direitos do segurado, entre eles a incidência das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor e, se o caso, a inversão do ônus da prova. Alega que embora não haja hipossuficiência financeira, há hipossuficiência técnica de modo que a agravada tem melhores condições de demonstrar a correta e adequada prestação do serviço de energia elétrica sem oscilações ou anomalias. Aduz que entre as partes, quem tem a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário é a concessionária, ora agravada, haja vista que mantendo o monopólio na distribuição de energia é a única capaz de comprovar que não houve oscilações, picos de tensão e/ou sobrecarga de energia nas unidades consumidoras, sendo a única capaz de investigar sua rede de distribuição e trazer aos autos contraprova. Discorre que a responsabilidade da agravada é objetiva e, sendo assim, compete a ela o ônus da prova do fato extintivo, ou seja, da demonstração da excludente de responsabilidade civil. Enfatiza que aplica-se a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório que, visando a facilitação da produção, impõe o encargo de realizar a prova àquele que tem mais condições de produzi-la, tornando o conjunto de provas mais completo e aprimorando a facilitação do convencimento. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a inversão do ônus da prova (ID 36675958). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 36677509), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Apesar dos argumentos expostos pela agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para o deferimento do pedido liminar. De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (incisos I e II, respectivamente). Não obstante, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, §1o). Segundo esclarecedora doutrina: “Uma situação clássica em que há maior facilidade probatória é nas ações de responsabilidade civil contra médicos em cirurgias e tratamentos médicos. Nessas situações, especialmente quando há necessidade de discussão acerca da culpa na cirurgia ou no tratamento, em geral, o médico terá maiores condições de demonstrar a regularidade ou não de sua atuação profissional.” (Didier Jr. Fredie. Curso de direito processual civil. 10. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, v. 2, p. 128) A distribuição dinâmica do ônus da prova tem caráter extraordinário e só deve ser adotada quando houver claro e insuperável obstáculo à produção da prova, segundo a inteligência do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Na hipótese, recai sobre a ré o ônus da demonstração da regularidade da prestação do serviço nos dias dos sinistros indicados na inicial. Todavia, a agravada não possui condições para demonstrar qual a origem dos danos ocasionados nos equipamentos dos consumidores, de forma a afastar a alegação de que decorreram de falhas na prestação dos serviços elétricos, porquanto não está de posse dos equipamentos danificados. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a inversão do ônus da prova é cabível quando a parte tem nitidamente mais facilidade para produzir a prova essencial ao deslinde da causa, desde que não seja impossível ou demasiadamente penosa sua produção: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. ART. 373, §1o, DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. FACILIDADE NA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE. [...]2. É admitida a inversão da lógica processual prevista nos incisos do art. 373 do CPC, a critério do julgador (inversão ope judicis), quando a parte, que a princípio possuía a incumbência do encargo probatório, tem nitidamente mais facilidade para produzir a prova essencial ao deslinde da causa, desde que não lhe seja impossível ou demasiadamente penosa sua produção. Inteligência dos §§1o e 2o do art. 373 do CPC. [...]” (07037385620188070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 25/07/2018) Cumpre aqui destacar que não estão presentes os requisitos do artigo 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a seguradora não é hipossuficiente em relação às informações necessárias para a produção de provas e a inversão do ônus da prova acarretaria uma prova diabólica porquanto os equipamentos não estão na posse da companhia elétrica. Assim, não há plausibilidade nas alegações da recorrente, já que ausentes os pressupostos legais para a inversão da prova pretendida. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator